Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. APELIDO PÚBLICO NOTÓRIO. PROVA. EXCLUSÃO DE SOBRENOME. EXCEPCIONALIDADE. IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR.
I – O art. 58 da Lei 6.015/73 autoriza a alteração do prenome por apelido público notório, mas o autor não comprovou a alegação de que da infância até os seus atuais 43 anos é conhecido e identificado como “Príncipe”.
II – Diante da ausência de demonstração das excepcionalidades previstas no art. 57 da Lei 6.015/73, improcede a pretensão de exclusão do sobrenome do autor, de modo a manter sua identificação familiar.
III – Apelação desprovida.